Tribunal: STJ
Processo: 8000014-25.2025.8.21.0125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2240666 - RS(2025/0414670-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIELA MULLER RAMOS
ADVOGADA
: JULIANA RAMOS FORTES - RS092889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE
REGIME ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial
da acusação para revogar a progressão especial de regime concedida à agravante,
condenada pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
2. A defesa alegou violação aos princípios da legalidade estrita e da vedação à analogia
, sustentando que o crime de associação para o tráfico de drogas não se
in malam partem
confunde com o delito de organização criminosa, previsto no
o da
art. 2
e que a equiparação entre os dois tipos penais para fins de vedação à
Lei no 12.850/2013,
progressão especial de regime seria indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a vedação da progressão especial de
regime, prevista no
§ 3o, da Lei de Execução Penal, se aplica às condenadas pelo
art. 112,
delito de associação para o tráfico de drogas, considerando que o tipo penal abrange
elementos semelhantes ao conceito de organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada na Corte Superior entende que a vedação da progressão
especial de regime se estende às condenadas pelo delito de associação para o tráfico de
drogas, uma vez que o tipo penal engloba elementos do conceito de organização
criminosa, como a associação estável e duradoura com a finalidade de praticar crimes.
5. A equiparação entre os crimes de associação para o tráfico de drogas e organização
criminosa não configura analogia
, pois ambos compartilham
in malam partem
características comuns, como a atuação conjunta e estável de indivíduos com o propósito
de praticar crimes.
Documento eletrônico VDA54729930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f0c7528-f1cf-4cab-8374-40a7191b9df2

6. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas obsta a progressão de
regime especial, nos termos do
§ 3o, da
art. 112,
Lei no 7.210/1984.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A vedação da progressão especial de regime se aplica às condenadas pelo delito de
associação para o tráfico de drogas, cujo tipo penal engloba elementos semelhantes ao de
organização criminosa, como a associação estável e duradoura com a finalidade de
praticar crimes. Dispositivos relevantes citados:
Art. 112, § 3o, da Lei no 7.210/1984.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
534.836/SP,
em 22.09.2020, DJe 30.09.2020; STJ, HC
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
645.236/SP,
Quinta Turma, julgado em 30.03.2021, DJe 13.04.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 7f0c7528-f1cf-4cab-8374-40a7191b9df2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2240666 - RS (2025/0414670-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DANIELA MULLER RAMOS
ADVOGADA
: JULIANA RAMOS FORTES - RS092889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE
REGIME ESPECIAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS. VEDAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial da
acusação para revogar a progressão especial de regime concedida à agravante, condenada
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.
2. A defesa alegou violação aos princípios da legalidade estrita e da vedação à analogia in
, sustentando que o crime de associação para o tráfico de drogas não se
malam partem
confunde com o delito de organização criminosa, previsto no
o da
art. 2
Lei no 12.850/2013,
e que a equiparação entre os dois tipos penais para fins de vedação à progressão especial de
regime seria indevida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a vedação da progressão especial de
regime, prevista no
§ 3o, da Lei de Execução Penal, se aplica às condenadas pelo
art. 112,
delito de associação para o tráfico de drogas, considerando que o tipo penal abrange
elementos semelhantes ao conceito de organização criminosa.
Documento eletrônico VDA53735205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: b2ed1327-a859-41a1-8b04-0da17234ebc1

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada na Corte Superior entende que a vedação da progressão
especial de regime se estende às condenadas pelo delito de associação para o tráfico de
drogas, uma vez que o tipo penal engloba elementos do conceito de organização criminosa,
como a associação estável e duradoura com a finalidade de praticar crimes.
5. A equiparação entre os crimes de associação para o tráfico de drogas e organização
criminosa não configura analogia
, pois ambos compartilham
in malam partem
características comuns, como a atuação conjunta e estável de indivíduos com o propósito
de praticar crimes.
6. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas obsta a progressão de
regime especial, nos termos do
§ 3o, da
art. 112,
Lei no 7.210/1984.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A vedação da progressão especial de regime se aplica às condenadas pelo delito de
associação para o tráfico de drogas, cujo tipo penal engloba elementos semelhantes ao de
organização criminosa, como a associação estável e duradoura com a finalidade de praticar
crimes. Dispositivos relevantes citados:
Art. 112, § 3o, da Lei no 7.210/1984.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 534.836/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
22.09.2020, DJe 30.09.2020; STJ, HC 645.236/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 30.03.2021, DJe 13.04.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIELA MULLER RAMOS
contra decisão proferida por esta Relatoria, que deu provimento ao recurso especial da
acusação para revogar a progressão especial concedida à agravante (fls. 136-139).
Nas razões do regimental, a defesa alega, em suma, violação aos princípios da
legalidade estrita e da vedação à analogia
decorrente da equiparação do
in malam partem
Documento eletrônico VDA53735205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: b2ed1327-a859-41a1-8b04-0da17234ebc1

delito de organização criminosa ao crime de associação para o tráfico de drogas no intuito
de obstaculizar o reconhecimento da progressão especial de regime, prevista no
§
art. 112,
3o, da Lei de Execução Penal (fls. 148-155).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do
regimental pelo Colegiado da Quinta Turma (fls. 156).
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve ser
mantida incólume.
A controvérsia trazida ao conhecimento e apreciação desta Corte se refere à
discussão se o crime de associação para o tráfico de drogas está incluído no conceito de
organização criminosa a fim de obstaculizar o deferimento da progressão de regime
especial.
O Tribunal de justiça de origem deu provimento ao agravo em execução da
defesa para deferir a progressão de regime da ré nos termos do § 3o, da Lei de art. 112,
Execução Penal, conforme estas razões (fls. 69-71, grifei):
"A irresignação merece prosperar.
A apenada foi condenada à pena total de 13 anos, 5 meses e 13
dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos crimes
de tráfico e associação para o tráfico. Da pena total imposta, cumpriu 20%.
Insurge-se a defesa contra decisão que indeferiu a progressão
de regime à apenada DANIELA MULLER RAMOS, relativamente ao
processo de n° 8000056-11.2024.8.21.0125, com base no artigo 112, § 3o,
da Lei de Execução Penal.
Constou da decisão impugnada:
Trata-se de Processo de Execução Criminal provisório de
Daniela Muller Ramos, condenada à pena de 13 anos, 5 meses e 13 dias
de reclusão, além de 1.334 dias-multa, fixados no valor de um trigésimo
do salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos, pela prática dos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, atualmente
cumprindo pena em regime fechado.
A defesa requer a retificação dos cálculos de pena e a aplicação
da fração de 1/8 para fins de progressão de regime, nos termos do artigo
112, § 3o, da Lei de Execução Penal (LEP).
[...]
Quanto ao pedido de aplicação da fração de 1/8 para a
progressão de regime, observo que o artigo 112, § 3o, da LEP estabelece
requisitos cumulativos para a concessão do benefício. Apesar de a
apenada atender aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV, não
Documento eletrônico VDA53735205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: b2ed1327-a859-41a1-8b04-0da17234ebc1

preenche o requisito do inciso V, pois foi condenada pelo crime de
associação para o tráfico de drogas, o qual caracteriza o concurso
necessário de agentes.
Entendo que a expressão organização criminosa não se limita
ao artigo 1o da
conforme interpretação literal, mas
Lei no 12.850/2013,
refere-se a toda associação voltada à prática criminosa, em uma
interpretação lato sensu, o que revela ser o presente caso.
[...]
No que concerne à alegação de que o impedimento para
progressão de regime especial seja tão somente sobre o crime de
organização criminosa, razão assiste à defesa. Dispõe o artigo 112, §3o, da
LEP, acerca dos requisitos para a progressão de regime especial,
[...]
Do que se vê, o dispositivo legal prevê a impossibilidade de
concessão do benefício à apenada que tenha integrado organização
criminosa, delito que não se confunde com o de associação criminosa,
.
pelo qual foi condenada
Nesse sentido, tenho que o indeferimento do pleito, nos termos
em que decidiu o juízo de execução, importa em analogia in malam
partem, o que é vedado pela legislação penal.
[...]
Desse modo, preenchendo a apenada, os requisitos objetivos
dispostos em lei, uma vez que não cometeu crime com violência ou grave
ameaça, nem contra seus filhos e não foi condenada por crime da
a reforma da decisão é medida que se impõe."
Lei no 12.850/2013,

Como se pode ver das transcrições, o Tribunal de justiça
promoveu a
a quo
progressão de regime da agravante sob o fundamento de que o crime de associação para o
tráfico de drogas não se confunde com o delito de associação criminosa, importando em
analogia
a equiparação dos dois crimes para denegar a progressão de
in malam partem
regime à ré.
Contudo, tal conclusão destoa da jurisprudência desta Corte, que tem entendido
que a vedação para a progressão de regime especial não se restringe à condenação pelo
crime de organização criminosa (art. 2o da
, abrangendo qualquer
Lei n. 12.850/2013)
delito que demande a atuação conjunta e estável de indivíduos com o propósito de praticar
crimes.
A propósito, citam-se:
Direito Penal. Agravo Regimental. Progressão de Regime
Especial. Condenação por Associação para o Tráfico de Drogas. Vedação.
Agravo Regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado
Documento eletrônico VDA53735205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: b2ed1327-a859-41a1-8b04-0da17234ebc1

de Minas Gerais, reformando decisão do Tribunal de Justiça que havia
concedido progressão especial de regime à agravante, condenada pelo
crime de associação para o tráfico de drogas.
2. A decisão monocrática acolheu o entendimento de que a
vedação à progressão de regime especial não se restringe ao crime de
organização criminosa, abrangendo também delitos que demandem
atuação conjunta e estável de indivíduos com o propósito de praticar
crimes.
3. A defesa sustentou que a vedação à progressão especial
aplica-se apenas à condenação por organização criminosa, conforme
previsto no
§ 3o, V, da Lei de Execução Penal, e que a
art. 112,
interpretação dada pela decisão monocrática expande indevidamente o
conceito legal, configurando analogia prejudicial ao réu.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação
pelo crime de associação para o tráfico de drogas impede a aplicação da
fração de 1/8 para progressão de regime especial, nos termos do art. 112,
§ 3o, V, da Lei de Execução Penal.
III. Razões de decidir
5. A vedação à progressão de regime especial, prevista no
§ 3o, V, da Lei de Execução Penal, não se restringe ao crime
art. 112,
de organização criminosa, abrangendo também delitos que envolvam
atuação conjunta e estável de indivíduos para a prática de crimes,
como o crime de associação para o tráfico de drogas.
6. O tipo penal de associação para o tráfico de drogas
possui elementos semelhantes ao conceito de organização criminosa,
como união estável e duradoura para a prática de crimes,
justificando a aplicação da vedação à progressão especial.
7. O entendimento consolidado na jurisprudência da Corte
Superior é de que a condenação pelo crime de associação para o
tráfico impede a aplicação da fração de 1/8 para progressão de
l.
regime especia
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A vedação à progressão de regime especial, prevista no
§ 3o, V, da Lei de Execução Penal, aplica-se a condenações por
art. 112,
associação para o tráfico de drogas, em razão de elementos semelhantes
ao conceito de organização criminosa.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
§ 3o, V;
art. 112,
o;
Lei no 12.850/2013, art. 2 Lei no 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 958.115
/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
12.02.2025; STJ, AgRg no HC 916.442/SP, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024.
(AgRg no
relator Ministro Messod
REsp n. 2.185.626/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/11/2025,
)
17/11/2025.
Documento eletrônico VDA53735205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: b2ed1327-a859-41a1-8b04-0da17234ebc1

"[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a vedação da
progressão especial de regime se aplica a condenadas pelo delito de
associação para o tráfico de drogas, cujo tipo penal abrange conceitos
relativos ao crime de participação em organização criminosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O entendimento consolidado na Corte Superior é de que
a vedação da progressão especial de regime se estende às condenadas
pelo delito de associação para o tráfico de drogas, uma vez que o tipo
penal engloba os elementos do conceito de organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A vedação da progressão especial de
regime se aplica às condenadas pelo delito de associação para o tráfico de
drogas, cujo tipo penal engloba elementos semelhantes ao de organização
criminosa, como a associação estável e duradoura com a finalidade de
praticar crimes".
Dispositivos relevantes citados:
§ 3o, V, da
Art. 112,
" (AgRg no HC n. 958.115/SC, relator Ministro
Lei n. 7.210/1984.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
12/2/2025,
).
20/2/2025.

"[...]
2. O ordenamento jurídico brasileiro, possui mais de uma
definição para o que vem a ser uma organização criminosa, dentre eles a
Decreto n. 5.015/2004 (Convenção de Palermo) e
Lei n. 12.850/2013,
Assim, o conceito de organização criminosa não está
Lei n. 12.694/2012.
atrelado a apenas um dispositivo legal, tendo como traço característico
uniforme a reunião de pessoas com a intenção de estabilidade para a
prática de crimes. Tal característica também está presente no crime de
associação para o tráfico de drogas.
3. "Na hipótese, como bem salientado pela instâncias
ordinárias, a apenada foi também condenada pelo delito de
associação ao tráfico de drogas, o que afasta a possibilidade de
incidência do lapso diferenciado para progressão, uma vez que,
consoante previsto no
§ 3o, V, da Lei de Execução Penal, é
art. 112,
necessário que a sentenciada não [tenha] integrado organização
" (AgRg no HC 534.836/SP, Rel. Ministro ROGERIO
criminosa
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
22/9/2020,
.
30/9/2020)
4. Habeas Corpus não conhecido." (HC n. 645.236/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
30/3/2021,
).
13/4/2021.

Assim, a condenação da agravante pelo crime de associação para o tráfico de
drogas, de fato, obsta a progressão de regime especial, nos termos do
§ 3o, da
art. 112,
Documento eletrônico VDA53735205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: b2ed1327-a859-41a1-8b04-0da17234ebc1

não havendo se falar em reconsideração da decisão agravada ou no
Lei no 7.210/1984,
provimento do regimental.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53735205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:10
Código de Controle do Documento: b2ed1327-a859-41a1-8b04-0da17234ebc1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.240.666 / RS
Número Registro: 2025/0414670-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50003869320238210125 50235063620258217000 80000142520258210125 80000561120248210125
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: DANIELA MULLER RAMOS
ADVOGADA
: JULIANA RAMOS FORTES - RS092889
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIELA MULLER RAMOS
ADVOGADA
: JULIANA RAMOS FORTES - RS092889
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54689284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:53
Código de Controle do Documento: 75174f9c-b834-4370-8dd2-3675015c2363

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:53
Código de Controle do Documento: 75174f9c-b834-4370-8dd2-3675015c2363